Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728599-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYLAND LIMA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARYLAND LIMA CARDOSO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0738241-37.2017.8.07.0001 que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, quanto ao excesso de execução, e preclusão, quanto à penhora do salário. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024 12:35:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador